Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA DEFINITIVA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “B” E § 3o, DO CP. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, inviável a absolvição.
2. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu obsta a fixação do regime aberto, impondo a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam que a reincidência constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior ao limite legal para regime mais brando (v.g., Súmula 269/STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.